Tribunal: STF
Processo: ARE 1361342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. REUNIÃO FAMILIAR. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. LEI Nº 13.445, DE 2017. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. REUNIÃO FAMILIAR. PROCESSAMENTO SEM A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL e remessa oficial, em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para que, preenchidos os demais requisitos legais, seja garantido à impetrante o processamento do pedido de autorização de residência para reunião familiar, independentemente da legalização da certidão de antecedentes criminais emitida pelo país de origem ou de certidão consular. 



    2. A impetrante, nacional de Angola e solicitante de refúgio, deseja obter autorização de residência com base reunião familiar, uma vez que tem um filho brasileiro, nascido aos 13/05/2019. 



    3. Para formular o pedido de autorização de residência e necessária a reunião de uma série de documentos, os quais foram devidamente apresentados perante a autoridade policial. Ocorre que a Polícia Federal se negou a receber e processar o pedido alegando a ausência de certidões de antecedentes criminais do país de origem e da certidão consular da impetrante. 



    4. A impetrante encontra-se impossibilitada de obter os documentos mencionados, uma vez que para isso seria necessário solicitar auxílio das repartições consulares angolanas no Brasil. Nesse sentido, e certo que a exigência de alguns documentos em específico não se configura razoável, especialmente a certidão de antecedentes criminais emitida pelas autoridades angolanas, que não pode ser obtida em território brasileiro, mormente se considerado que a impetrante e solicitante de refúgio e veio para o Brasil devido a situações de excessivas crises econômicas e de violação de direitos humanos, não havendo boa relação com o Consulado, sendo a obtenção do documento inviável e inexigível. 



    5. Não se mostra razoável impedir a regularização migratória com base em reunião familiar, em virtude da necessidade de apresentação de documento que a parte não conseguirá obter, já que é de se presumir que a parte impetrante não possui qualquer forma de contato com órgãos de representação diplomática de seu país natal e que não é possível, ainda, exigir seu retorno ao país para a obtenção do documento em questão.



    6. Deve ser prestigiada a boa-fé da impetrante, possibilitando que se dê início ao processamento do seu pedido de residência, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    7. Apelação e remessa oficial improvidas.” (e-doc. 50, p. 12-13).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. I; 2º; 4º, inc. I; 37, caput; 21, inc. XXII; 84, inc. VI; 97; e 144, § 1º, inc. III, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “referida intervenção [do Poder Judiciário] se mostra ainda mais danosa ao Princípio da Separação dos Poderes, na medida em que interfere na complexa e sensível área das relações exteriores, histórica e constitucionalmente reservada à direção do Chefe de Estado, que possui, em qualquer ordenamento jurídico (e no art. 84, VI, CF), a primazia sobre o dizer do estrangeiro que deva ou não ingressar e permanecer em território nacional” (e-doc. 57, p. 8).



    3.2. Pede “o provimento do recurso mediante reforma in totum o v. Acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido autoral, restabelecendo o dever jurídico, a todos os demais estrangeiros aplicável, de apresentar os documentos exigidos para a avaliação dos requisitos para residência em território nacional, exceto àqueles que forem oficialmente reconhecidos como refugiados pela Autoridade Competente do Poder Executivo” (e-doc. 57, p. 17).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 62).



    5. Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta que “não postula, em momento algum, o revolvimento de matéria fática” e que ”o citado recurso [extraordinário] aduz sobre a violação direta e imediata a disposições constitucionais que foram tratadas pelo Acórdão do TRF-3ª Região” (e-doc. 64, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL, em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para que, preenchidos os demais requisitos legais, seja garantido à impetrante o processamento do pedido de autorização de residência para reunião familiar, independentemente da legalização da certidão de antecedentes criminais emitida pelo país de origem ou de certidão consular. Sentença sujeita ao reexame necessário. 



    Sustenta a apelante, em síntese, que por não encontrar-se em situação de refugiada, mas sim como solicitante de refúgio, a impetrante não pode deixar de atender os requisitos legais para a obtenção do visto permanente, devendo ser aplicada a Lei nº 13.445/2017.



(...)



    A impetrante, nacional de Angola e solicitante de refúgio, deseja obter autorização de residência com base reunia o familiar, uma vez que tem um filho brasileiro, ISRAEL PALATA BALEMBA, nascido aos 13/05/2019. 



    Para formular o pedido de autorização de residência e necessária a reunião de uma série de documentos, os quais foram devidamente apresentados perante a autoridade policial. Ocorre que a Polícia Federal se negou a receber e processar o pedido alegando a ausência de certidões de antecedentes criminais do país de origem e da certidão consular da impetrante. 



    Todavia, a impetrante encontra-se impossibilitada de obter os documentos mencionados, uma vez que para isso seria necessário solicitar auxílio das repartições consulares angolanas no Brasil. 



    Nesse sentido, e certo que a exigência de alguns documentos em específico não se configura razoável, especialmente a certidão de antecedentes criminais emitida pelas autoridades angolanas, que não pode ser obtida em território brasileiro, mormente se considerado que a impetrante e solicitante de refugio e veio para o Brasil devido a situações de excessivas crises econômicas e de violação de direitos humanos, não havendo boa relação com o Consulado, sendo a obtenção do documento inviável e inexigível. 



    Conforme alegado, a impetrante é solicitante de refúgio, razão pela qual não consegue obter a aludida certidão de antecedentes criminais, uma vez que a Embaixada de Angola em Brasília se recusa a prestar assistência aos cidadãos solicitantes de refúgio e, ainda que houvesse auxílio do posto consular, revela-se desaconselhável, dada sua condição de refugiada, não sendo viável a obtenção do documento no país de origem, inclusive por não possuir meios financeiros para custear a viagem. 



    Destarte, não se mostra razoável impedir a regularização migratória com base em reunião familiar, em virtude da necessidade de apresentação de documento que a parte não conseguirá obter, já que é de se presumir que a parte impetrante não possui qualquer forma de contato com órgãos de representação diplomática de seu país natal e que não é possível, ainda, exigir seu retorno ao país para a obtenção do documento em questão. 



    No caso, deve ser prestigiada a boa-fé da impetrante, possibilitando que se dê início ao processamento do seu pedido de residência, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (e-doc. 50, p. 4).



    8. Para divergir do acórdão recorrido, que, ao aplicar a Lei nº 13.445, de 2017, concluiu que “não se mostra razoável impedir a regularização migratória com base em reunião familiar, em virtude da necessidade de apresentação de documento que a parte não conseguirá obter, já que é de se presumir que a parte impetrante não possui qualquer forma de contato com órgãos de representação diplomática de seu país natal e que não é possível, ainda, exigir seu retorno ao país para a obtenção do documento em questão”, e, por conseguinte, verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, Lei nº 13.445, de 2017, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.366.175-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 20/04/2022 ).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.303.634-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 19/03/2021).



    9. Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no ARE nº 1.357.636/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02/12/2021, p. 07/12/2021; e no ARE nº 1.399.793/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2022, p. 17/10/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator